Tribunal: TJMT
Processo: 1033669-28.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033669-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLADEMIR FERREIRA - CPF: 762.183.179-00 (APELADO), AILTON BUENO DA SILVA - CPF: 197.004.741-00 (ADVOGADO), MARIA ROSANGELA PINHEIRO - CPF: 530.494.034-20 (APELANTE), ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – DESERÇÃO DO APELO – PRELIMINAR REJEITADA - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO REQUERENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Embora, realmente, nos autos de origem não tenha tido qualquer decisão proferida pelo Juízo singular acerca da matéria, o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor da requerida, ora apelante, ocorreu nos autos do seu Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1012222-10.2017.8.11.0000 (id. 144498659 – págs. 1 a 9).

2.
Não há como imputar ao requerente, ora apelado, no momento em que ajuizou a presente demanda, qualquer descuido ao efetuar a arrematação do imóvel, haja vista que, até então, todo o procedimento extrajudicial realizado pelo banco alienante não aparentava qualquer ilegalidade.

3.
Ainda, rechaçando a tese da requerida, ora apelante, para que o ônus sucumbencial seja invertido, fato é que, até o reconhecimento, de ofício pelo Juiz sentenciante, o requerente, ora apelado, possuía legítimo interesse de agir para se imitir no imóvel que havia arrematado em leilão, cuja posse era obstruída pela requerida, ora apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MARIA ROSANGELA PINHEIRO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Imissão de Posse cumulada com Perdas e Danos de n.º 1033669-28.2017.8.11.0041, ajuizada por
CLADEMIR FERREIRA
(julgada em conjunto com os autos da Ação Anulatória de Procedimento Extrajudicial cumulada com Indenização por Danos Morais de n.º 1025925-79.2017.8.11.0041, proposta pela ora apelante em face do Banco Bradesco S.A.), de ofício, suscitou a preliminar de perda superveniente do objeto e, consequentemente, pela falta de interesse de agir, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a requerida ao pagamento das custas processais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 144498687 – págs. 1 a 10), a requerida, ora apelante, sustenta que o ônus sucumbencial deve ser invertido, uma vez que foi o requerente, ora apelado, quem deu causa à lide.

Salienta que o requerente, ora apelado, não tomou os cuidados necessários ao adquirir, junto ao Banco Bradesco S.A., um imóvel quitado por ela.

Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 144498689 – págs. 1 a 10), o requerente, ora apelado, aponta a deserção do recurso interposto.

Diz que, apesar da requerida, ora apelante, mencionar que é beneficiária da gratuidade da justiça, não há qualquer decisão proferida pelo Juízo singular nesse sentido.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO).

Eminentes pares:

Preliminarmente, em suas contrarrazões (id. 144498689 – págs. 1 a 10), o requerente, ora apelado, aponta a deserção do recurso interposto.

Diz que, apesar da requerida, ora apelante, mencionar que é beneficiária da gratuidade da justiça, não há qualquer decisão proferida pelo Juízo singular nesse sentido.

Não assiste razão ao requerente, ora apelado.

Isso porque, embora, realmente, nos autos de origem não tenha tido qualquer decisão proferida pelo Juízo singular acerca da matéria, o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor da requerida, ora apelante, ocorreu nos autos do seu Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1012222-10.2017.8.11.0000 (id. 144498659 – págs. 1 a 9).

Acerca do deferimento tácito da gratuidade da justiça, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo"
(AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu.

2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes.

3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.) (grifo nosso).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de deserção do recurso.

É como voto.

II. VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao reconhecer a falta de interesse de agir do requerente e extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, deveria ou não inverter o ônus sucumbencial.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que o ônus sucumbencial deve ser invertido, uma vez que foi o requerente, ora apelado, quem deu causa à lide.

Salienta que o requerente, ora apelado, não tomou os cuidados necessários ao adquirir, junto ao Banco Bradesco S.A., um imóvel quitado por ela.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, ao revés que tenta fazer crer, não há como imputar ao requerente, ora apelado, no momento em que ajuizou a presente demanda, qualquer descuido ao efetuar a arrematação do imóvel, haja vista que, até então, todo o procedimento extrajudicial realizado pelo banco alienante não aparentava qualquer ilegalidade.

Ainda, rechaçando a tese da requerida, ora apelante, para que o ônus sucumbencial seja invertido, fato é que, até o reconhecimento, de ofício pelo Juiz sentenciante, o requerente, ora apelado, possuía legítimo interesse de agir para se imitir no imóvel que havia arrematado em leilão, cuja posse era obstruída pela requerida, ora apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do requerente, ora apelado, em grau recursal, com a ressalva da gratuidade da justiça deferida tacitamente à requerida, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023